Tribunal: TJBA
Processo: 0058618-52.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0058618-52.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MODULO ADMINISTRACAO BAIANA DE CURSOS LTDA

Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: ALFREDO JOSE MALAFAIA CASAES

Advogado(s):ALFREDO JOSE MALAFAIA CASAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO POR ADVOGADO SEM PODERES. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A parte autora alegou a nulidade do pedido de desistência, por ter sido protocolado por advogados destituídos, sem ciência dos patronos regularmente constituídos, e requereu a anulação da sentença extintiva, com prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do pedido de desistência protocolado por advogados que não detinham poderes de representação da parte autora à época da manifestação, e suas consequências quanto à validade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 104 do CPC/2015 veda expressamente a atuação em juízo de advogado sem procuração válida, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.

4. A petição de desistência foi subscrita por advogados que haviam celebrado distrato com a parte autora antes da data do protocolo, encerrando a relação de representação em 19/01/2020. Os subscritores da petição reconheceram posteriormente o erro e requereram o desentranhamento do pedido, confirmando a ausência de poderes para tal ato.

5. Os patronos com procuração válida continuavam atuando regularmente no processo, inclusive promovendo atos compatíveis com o prosseguimento do feito, o que reforça a ausência de anuência da parte ao pedido de desistência.

6. A sentença se baseou em manifestação processual desprovida de validade jurídica, o que configura nulidade absoluta e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A sentença que homologa pedido de desistência formulado por advogado destituído antes do protocolo é nula por vício de representação. 2. O pedido de desistência só é válido quando subscrito por patrono regularmente constituído com poderes vigentes no momento da manifestação. 3. A prática de ato processual por advogado sem procuração válida, fora das hipóteses do art. 104 do CPC/2015, enseja nulidade insanável”.

Parte superior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0058618-52.2002.8.05.0001
,
em que figura como

A
pelante
MÓDULO ADMINISTRAÇÃO BAIANA DE CURSOS LTDA

e
Apelado

ALFREDO JOSE MALAFAIA CASAES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível
, à
unanimidade de votos, em
conhecer e

DAR PR
OVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença
,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.